Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-25.2011.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001317-25.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I - CNPJ: 07.399.646/0001-32 (APELANTE), CRISTIANO TRIZOLINI - CPF: 286.442.668-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARIAGRO INSUMOS AGRICOLAS (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I - CNPJ: 07.399.646/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIAGRO INSUMOS AGRICOLAS (TERCEIRO INTERESSADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL
–
QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra sem aceite e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença de ID 126135496, proferida pelo juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória
nº 0001317-25.2011.8.11.0015 ajuizada por TARCISIO SCHNEIDER, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência a ilegalidade do débito levado a protesto, no valor de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), bem como condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais perpetrados, acrescido de juros de 1% a. m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões do recurso de Id. 126135497, o recorrente aduz que não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos, pois afirma que se trata de mero mandatário da empresa
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA.
para cobrança do título e atuou por endosso mandato.

Sucessivamente, sustenta que não restou comprovado o abalo extrapatrimonial que justifique a condenação em dano moral.

Ao arremate, em sendo todo superado, requer a redução do valor da indenização.

Os apelados apresentaram contrarrazões nos IDs 126135497 e 126661181, sendo que ambos refutam as razões recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se de todo o contexto fático constante dos autos que TARCISIO SCHENEIDER ajuizou Ação Declaratória c/c Indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S. A., alegando que se deparou com a restrição de seu nome, decorrente do protesto da duplicata mercantil, no importe de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Narra na prefacial que não possui débitos perante as empresas requeridas
.
Acrescenta que tais fatos lhe causaram diversos transtornos, haja vista que ficou impossibilitado de realizar operações financeiras e de obter crédito na praça
.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de mérito que julgou procedente o pedido para declarar o débito discutido nos autos como inexistente e condenar os réus ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral, em razão da negativação indevida do nome.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que é necessária a análise da ocorrência de culpa na prestação do serviço contratado, bem como o envio do nome do autor ao protesto.

Como
praxe
das relações comerciais, as duplicatas são entregues aos estabelecimentos bancários para cobrança.

É correto afirmar que o banco endossatário, quando recebe o título pela via de endosso-mandato, responde pelo protesto quando o promove de forma indevida, figurando na relação jurídica entre as partes litigantes como apresentante do título, visto ser responsável pela sua cobrança.

Neste contexto, convém registrar o assentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº. 1063474/RS, que analisado em sede de recurso repetitivo, entendeu da mesma forma, no sentido de que o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto só responde por danos materiais e morais se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo. A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476:

“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Na hipótese, não obstante o banco recorrente tenha atuado como mero mandatário da empresa
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata mercantil que o Apelado Tarcísio não teria dado causa.

Digo isso porque o recorrente não deveria ter apontado o título recebido a protesto sem se certificar da exigibilidade da duplicata. No caso dos autos, competia à instituição financeira exigir do credor/favorecido da duplicata (
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
), documentos aptos a comprovarem a legitimidade na emissão do título de crédito, o que comprovadamente não fez.

Pertinente à matéria, se manifesta a doutrina:

“(...) o endossatário de duplicata não assinada pelo comprador deve exigir que lhe seja entregue o documento comprobatório do recebimento da mercadoria ou uma cópia autêntica do mesmo, para, oportunamente, se for necessário, poder executar o título contra o devedor principal.”
(COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23. Ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 333).

Neste sentido, peço vênia para colacionar o aresto indicado no édito que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇO PRESTADO. 1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto. 2.
No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no REsp 998362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 1º/3/2012).

Portanto, ao omitirem e deixarem de comprovar a higidez da cártula, sem se certificarem da real existência de relação jurídica subjacente, os requeridos –
tanto a empresa endossante quanto o banco endossatário/recorrente
– assumiram os riscos, nascendo, assim, a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Vejamos alguns precedentes do STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp nº. 608.918/RS, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp nº. 401.564/RJ, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp nº. 399013/PE, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pelo recorrente, diante da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo recorrido, tenho que a condenação a título de danos morais tal como fixada na sentença em R$4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso e molda-se aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022